Tribunal: TJPA
Processo: 0810464-20.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810464-20.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CLEIBE DUARTE DE OLIVEIRA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONVERSÃO DA PRISAO PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA PRISÃO DOMICILIAR – DOENÇA GRAVE – IMPROCEDENCIA. 1. A defesa não juntou aos autos qualquer documento emitido pela Superintendência do Sistema Penal - SUSIPE, informando se a casa penal em que se encontra preso possui ou não, infraestrutura para prover a assistência médica e proporcionar o tratamento de saúde adequado, do mesmo modo, não juntou qualquer documento comprobatório acerca de sua patologia.

Ao que se observa dos autos, a enfermidade que acomete o apenado não o impede ao regular cumprimento de sua pena em regime fechado, nem prejudica sua saúde, tampouco agrava sua doença, ficando o Estado responsável por prestar a assistência médica necessária e garantir sua integridade física dentro do sistema prisional, nos termos da Lei de Execução Penal, conforme muito bem salientado pelo Magistrado.

Não restou demonstrada, na hipótese, a preexistência de grave risco à saúde do paciente a partir da inexistência de tratamento médico adequado no local, não estando, de forma evidente, manifesto constrangimento ilegal que mereça reparos, neste momento.

RECURSO IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, para que seja mantida a decisão agravada, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

CLEIBE DUARTE DE OLIVEIRA
, através de seu patrono, interpôs o presente recurso, inconformado com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que indeferiu seu pleito de cumprimento de pena em prisão domiciliar.

A defesa requer a reforma da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar alegando que o apenado possui fortes dores na região pélvica com suspeitas de doença grave de próstata, o que enseja a substituição da sua segregação pela custódia domiciliar. Salienta que não foi levado à consulta médica por problemas de logística do sistema penitenciário.

Em contrarrazões o Ministério Público posicionou-se pelo provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Dispõe o art. 117 da LEP que: Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II -
condenado acometido de doença grave
;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante.”

O acusado foi condenado a pena de 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão pela prática do delito de homicídio qualificado e ainda que o agravante não compra pena em regime aberto, como disposto no artigo retromencionado, em caráter excepcional, os Tribunais Superiores possuem entendimento pacífico, consignado em diversos precedentes, pela possibilidade de concessão da benesse para apenado que cumpra pena em regime prisional diverso do aberto (semiaberto e fechado), desde que haja robusta comprovação de ser o mesmo portador de doença grave, bem como, que seu tratamento médico é indispensável, e não pode ser ministrado na casa penal em que se encontra custodiado.

Como já referido, para a excepcionalidade da colocação do preso em prisão domiciliar, necessário estar devidamente comprovado que o recluso é portador de doença grave cujo tratamento não possa ser ministrado no próprio estabelecimento prisional em que esteja recolhido, ou que o tratamento médico ali prestado é ineficiente ou inadequado.

In casu
, a decisão agravada assim dispôs:

“O pleito de prisão domiciliar não merece acolhimento: 1. A Defesa alegou que o apenado encontra-se atualmente custodiado no CRPP V, na data de 23/11/2020 às 14:00 hs tinha uma consulta agendada no Hospital Abelardo Santos em Icoaraci (doc.anexo), pois vem sofrendo com fortes dores na região pélvica, com suspeitas de algum problema na próstata, porém não foi levado a consulta por problemas de logística. 2.
A SEAP encaminhou laudo médico informando que durante o atendimento médico o apenado em estado geral regular e estável hemodinamicamente
. Foi identificado que o interno está com nefrolitíase com presença de hematuria e lombalgia intensa. Realizou ultrassonografia no qual foi constatado a presença de cálculo renal bilateralmente. Como conduta foi reiterado o encaminhamento ao urologista para dar seguimento ao tratamento clínico.
Portanto, a unidade prisional possui meios para disponibilizar o deslocamento e a atenção médica do apenado
. 3. Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que o custodiado cumpre 16anos e 08meses de pena privativa de liberdade em razão de condenação pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada.

DA PERMISSÃO DE SAÍDA.

Da análise dos autos, especialmente os laudos acostados pela Defesa e a avaliação médica da SEAP, observa-se que o vem recebendo atenção médica da SEAP, mas necessita de atendimento médico com o urologista. Com efeito, o Estado deve prestar a adequada assistência à saúde e material aos custodiados, conforme dispõe os art. 12 a 14 da Lei de Execução Penal, mas não podemos ignorar a necessidade de efetivação desse direito dentro dos limites da reserva do possível. Assim, a documentação acostada aos autos é meio comprobatório do estado de saúde do apenado, bem como da necessidade de realização de atendimento médico com o urologista, contudo revela-se suficiente a permissão de saída para tratamento de saúde
. O art. 120 da LEP dispõe que a permissão de saída compete a direção da casa penal quando houver falecimento de cônjuge ou ascendente, descendente ou irmão ou Necessidade de tratamento médico.”

Com efeito, a defesa não juntou aos autos qualquer documento emitido pela Superintendência do Sistema Penal - SUSIPE, informando se a casa penal em que se encontra preso possui ou não, infraestrutura para prover a assistência médica e proporcionar o tratamento de saúde adequado, do mesmo modo, não juntou qualquer documento comprobatório acerca de sua patologia.

Desta feita, ao que se observa dos autos, a enfermidade que acomete o apenado não o impede ao regular cumprimento de sua pena em regime fechado, nem prejudica sua saúde, tampouco agrava sua doença, ficando o Estado responsável por prestar a assistência médica necessária e garantir sua integridade física dentro do sistema prisional, nos termos da Lei de Execução Penal, conforme muito bem salientado pelo Magistrado.

Assim, não restou demonstrada, na hipótese, a preexistência de grave risco à saúde do paciente a partir da inexistência de tratamento médico adequado no local, não estando, de forma evidente, manifesto constrangimento ilegal que mereça reparos, neste momento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para que seja mantida a decisão agravada.

É como voto.

Belém, 15/12/2022